Tribunal: TJPA
Processo: 0280322-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0280322-70.2016.8.14.0301

APELANTE: KELLY PASTOR DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Construtora Leal Moreira Ltda. e Imperial Incorporadora Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, no período de mora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Construtora Leal Moreira Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes independentemente de prova específica do prejuízo; (iii) saber se o atraso verificado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois demonstrado que a construtora integrou a cadeia de fornecimento, divulgando o empreendimento e utilizando sua marca comercial, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 30 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O atraso injustificado na entrega do imóvel é fato incontroverso e caracteriza inadimplemento contratual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nessas hipóteses, os lucros cessantes são presumidos (presunção relativa), sendo devida indenização durante o período de mora do promitente vendedor.

5. O atraso excessivo, inclusive após termo aditivo contratual, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, conforme orientação consolidada do STJ.

6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A construtora que integra a cadeia de fornecimento e utiliza sua marca na divulgação do empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da obra.

O atraso injustificado na entrega de imóvel gera presunção relativa de lucros cessantes durante o período de mora.

O atraso excessivo na entrega do imóvel, sobretudo após prorrogação contratual, pode configurar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 20 e 30; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.633.274/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.816.498/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível; Recorrentes: Construtora Leal Moreira Ltda. e Imperial Incorporadora Ltda.; Recorrida: Kelly Pastor da Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedente o pedido autoral, tendo como apelada a requerente,
KELLY PASTOR DA SILVA.

A autora firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “CONDOMÍNIO VITTA OFFICE” (unidade 1206).

Conforme se depreende do item L do quadro resumo do contrato firmado entre as partes, as Rés fixaram o prazo de conclusão da unidade para maio 2014, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, novembro de 2014. Ocorre que nenhum dos prazos apontados no contrato foram cumpridos pelas Rés.

Quase 1 (um) ano após a data prevista para a entrega do empreendimento, quando da quitação do valor total devido, as partes firmaram Termo Aditivo ao Contrato, mediante o qual prorrogaram a data de entrega da unidade para o dia 30/11/2015.

Ocorre que, mais uma vez, as Rés descumpriram a data prevista para a entrega, ocorrendo um atraso de cerca de mais 08 (oito) meses.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora KELLY PASTOR DA SILVA em face das requeridas CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA e por conseqüência, DECIDO;

1. EXTINGUIR o pedido de obrigação de entregar o imóvel litigioso, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, reconhecendo-se a carência do direito de ação, pela ausência superveniente de interesse de agir;

2. CONDENAR as requeridas ao pagamento de: a) indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor atualizado do imóvel, no período compreendido entre 01 de Dezembro de 2015 até 29 de Julho de 2016, devidamente atualizado com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo IGP-M, a incidir desde o vencimento de cada prestação; e b) indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC/02), e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

Condeno ainda as requeridas em custas processuais e em honorários advocaticios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°., do CPC, ficando advertidas que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.”.

Irresignadas,
as apelantes interpuseram o presente recurso aduzindo,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., afirmando que o contrato em questão foi firmado com a empresa IMPERIAL INCORPORADORA LTDA., sendo pessoas jurídicas distintas.

No mérito, alegam que
a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Aduzem que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exorbitante. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o essencial relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão às recorrentes.

Preliminarmente, as apelantes pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., em razão desta ser pessoa jurídica distinta da empesa Imperial Incorporadora Ltda., única parte constante do contrato.

Assento, de plano, que não merece acolhimento, pelo que rejeito à preliminar.

É cediço que a Construtora Leal Moreira Ltda. faz parte de grupo econômico com várias incorporadoras e construtoras, sendo a responsável, pelos documentos carreados aos autos, pelo trato direto com sua clientela, seja em negociações e atendimentos, fazendo a frente comercial.

Ademais, a empresa utilizava sua marca para respaldar as vendas, sobretudo considerando a imagem que detinha no mercado imobiliário paraense, sendo empresa de renome e que atua há bastante tempo no cenário local. Tal fato é facilmente constado pelo timbre utilizado no contrato e recibos de pagamento de valores realizados pela apelada, como também na divulgação do empreendimento.

Deste modo, entendo que a Apelante Leal Moreira Construtora Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25).

Com efeito, se a Leal Moreira usava sua marca para divulgar o empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

No tocante ao mérito, rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1206, do empreendimento “Condomínio Vitta Office” com a previsão final de entrega para novembro de 2014.

Quase 1 (um) ano após a data prevista para a entrega do empreendimento, quando da quitação do valor total devido, as partes firmaram Termo Aditivo ao Contrato, mediante o qual prorrogaram a data de entrega da unidade para o dia 30/11/2015.

Ocorre que, mais uma vez, as Rés descumpriram a data prevista para a entrega, ocorrendo um atraso de cerca de mais 08 (oito) meses.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Aduzem as apelantes que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

Logo, acertou O juízo de primeiro grau ao condenar a apelante em lucros cessantes desde a data em que deveria ter sido imitida na posse, até a data da efetiva entrega do imóvel.

Da mesma forma, não merece reparo
o
quantum
de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, ao mês, visto que respeita os parâmetros reiteradamente utilizados pelos Tribunais.

Quanto à condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No entanto, no presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve descumprimento da primeira data de entrega e, mesmo após termo aditivo prorrogando o prazo inicial, ocorreu novo atraso excessivo na entrega do imóvel, que só foi disponibilizado cerca de oito meses depois.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$5.000,00 (Cinco mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação das recorrentes em honorários de sucumbência, fixando-os em 20% (Vinte por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/03/2026